Tribunal: CARF
Processo: 16561.720101/2011-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDELI PEREIRA BESSA
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-09-01

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16561.720101/2011-46
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-006.193 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
14 de julho de 2022
Recorrente
NISSAN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2006
RECURSO
ESPECIAL.
CONHECIMENTO.
PREÇOS
DE
TRANSFERÊNCIA.
INCLUSÃO DE FRETE, SEGURO E TRIBUTOS NO CÁLCULO DO
PREÇO PRATICADO. CONTEXTOS JURÍDICOS E FÁTICOS JURÍDICOS
DIFERENTES. DIVERGÊNCIA NÃO CARACTERIZADA. Não se conhece
de recurso especial cujos acórdãos apresentados para demonstrar a divergência
evidenciam decisão em contexto jurídico distinto, concernente à vigência da
Instrução Normativa SRF no 38, de 1997, e não da Instrução Normativa SRF no
210, de 2002, e contexto fático distinto, indicativo, inclusive, de convergência
com o recorrido, no sentido de que os valores de frete, seguro e imposto de
importação devem compor o preço praticado para fins de cálculo do ajuste de
transferência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
Recurso Especial, vencidos os conselheiros Livia De Carli Germano, Luis Henrique Marotti
Toselli e Alexandre Evaristo Pinto que votaram pelo conhecimento.
(documento assinado digitalmente)
CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA – Presidente.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA - Relatora.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz
Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Gustavo Guimarães da Fonseca e Carlos
Henrique de Oliveira (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16561.720101/2011-46
Fl. 5646
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.193 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720101/2011-46

Relatório Trata-se de recurso especial interposto por NISSAN DO BRASIL
AUTOMÓVEIS LTDA ("Contribuinte") em face da decisão proferida no Acórdão no 1401-
002.122, na sessão de 18 de outubro de 2017, no qual foi negado provimento ao recurso
voluntário.
A decisão recorrida está assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2006
PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA. MÉTODO PRL60. PREÇO PARÂMETRO. IN SRF
No 243/2002. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE TRIBUTÁRIA.
O princípio da legalidade tributária albergado no art. 150, I, da Constituição da
República e no art. 9o, I, do Código Tributário Nacional estabelece que nenhum tributo
poderá ser instituído ou aumentado senão por intermédio de lei.
O preço parâmetro PRL60 calculado segundo o disposto na Instrução Normativa SRF no
243/2002 resulta em valores devidos a título de IRPJ e CSLL sempre em montantes
iguais ou inferires àqueles calculados segundo a correta interpretação da Lei no
9.430/96. Noutros termos, a referida Instrução Normativa em hipótese alguma majorou
tributo frente à Lei por ela regulamentada, daí porque não há que se falar em violação
ao princípio da legalidade tributária.
O litígio decorreu de lançamentos dos tributos incidentes sobre o lucro apurados
no ano-calendário 2006 a partir da constatação de diferenças nos ajustes de preços de
transferência. Depois de converter o julgamento em diligência, a autoridade julgadora de 1a
instância considerou parcialmente procedente a impugnação, submetendo esta exoneração a
reexame necessário (e-fls. 4994/5020). O Colegiado a quo, por sua vez, negou provimento aos
recursos voluntário e de ofício (e-fls. 5181/5211).
A PGFN manifestou sua ciência do acórdão e restituiu os autos sem interposição e
recurso especial (e-fl. 5215).
Cientificada em 05/03/2018 (e-fls. 5229), a Contribuinte opôs embargos de
declaração em 09/03/2018 (e-fls. 5236/5244), arguindo os seguintes vícios: a) omissão na
apreciação da prova técnica acerca da ilegalidade do método PRL60 previsto na Instrução
Normativa SRF no 243/2002; b) omissão na apreciação da aplicabilidade da Convenção firmada
entre o Brasil e o Japão para evitar a dupla tributação; c) omissão e contradição na apreciação
da incidência de juros de mora sobre a multa de ofício. Seguiu-se a rejeição parcial dos
embargos em exame de admissibilidade, porque não há que se falar em omissão da Turma em
apreciar as peculiaridades do caso concreto, pois isso em nada alteraria sua conclusão de que é
legal a referida IN e que, portanto, deve ela ser aplicada no presente caso, no primeiro ponto.
Os outros dois pontos foram admitidos (e-fls. 5395/5400), editando-se o Acórdão no 1401-
002.954, que acolheu os embargos apenas para suprir a omissão relativamente aos juros de mora
sobre a multa de ofício e negar provimento ao recurso voluntário nesta matéria.
Notificada da decisão dos embargos em 20/12/2018 (e-fl. 5431), a Contribuinte
interpôs recurso especial em 03/01/2019 (e-fls. 5432/2439/2500) no qual arguiu divergências
parcialmente admitidas no despacho de exame de admissibilidade de e-fls. 5598/5602, do qual se
extrai:
Fl. 5647
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.193 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720101/2011-46

(1) “ilegalidade da IN 243/02”
[...]
(2) “preço CIF x preço FOB”
Decisão recorrida:
Não há ementa correspondente a essa matéria.
[...].
Para demonstrar que não houve inconsistência por parte da Fiscalização ao
incluir as despesas com fretes, seguros e impostos devidos na importação no
cálculo do preço parâmetro me socorro do voto do Ilustre Conselheiro Leonardo
de Andrade Couto proferido no Acórdão no 1402-002760 - 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária, em processo de interesse justamente da Recorrente NISSAN DO
BRASIL AUTOMÓVEIS. Vejamos como foi tratado o tema no referido voto:
[...].
Quanto à jurisprudência, no âmbito administrativo a questão já está
consolidada em todas as turmas ordinárias bem como na CSRF como são
exemplos os Acórdãos 9101-002.514 e 9101-002.317, em julgamentos recentes.
Portanto, sem mais nada a acrescentar em relação ao voto acima transcrito,
voto por negar o recurso voluntário também em relação a este ponto..
Acórdão paradigma no 9101-01.166, de 2011:
PREÇO DE TRANSFERÊNCIA - PRL. - INCLUSÃO DE CUSTOS COM
FRETE, SEGURO E IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO NA APURAÇÃO DO
CUSTO — A IN SRF no 38/97, em seu artigo 4o, § 4o, estabelece que a inclusão
dos valores de frete, seguro e imposto de importação na composição do custo é
uma faculdade do contribuinte importador. Pela vinculação da autoridade
administrativa ao referido ato normativo, deve tal faculdade ser respeitada, sob
pena de nulidade do lançamento.
Acórdão paradigma no 108-09.763, de 2008:
IRPJ - CSLL - PREÇO DE TRANSFERÊNCIA - MÉTODO PRL - FRETES,
SEGUROS E IMPOSTOS INCIDENTES NA IMPORTAÇÃO - Na apuração dos
preços praticados, assim como dos preços-parâmetro, deve-se incluir o valor do
frete e do seguro, cujo ônus tenha sido do importador, e os tributos incidentes na
importação. Precedentes no Acórdão no 103-23.199, de 13/09/2007, DOU de
07.11.2007 e Acórdão no 105-16.711, de 17/10/2007.
[...].
A recorrente tem razão quanto a esta interpretação tendo em vista que as
despesas de fretes e seguros são despesas operacionais porque necessárias,
usuais e normais no tipo de atividade desenvolvida e, portanto, para efeito de
preço de transferência, só tem relevância quando pagos a empresa vinculadas.
Se as despesas de fretes e seguros foram efetivamente pagas para empresas não
vinculadas, estas despesas deveriam ser neutras para efeito de apuração de
preço de transferência, mesmo na hipótese de pagamento efetuado antes do
desembaraço aduaneiro que é a hipótese dos autos.
No que se refere a essa segunda matéria, ocorre o alegado dissenso jurisprudencial, pois,
em situações fáticas semelhantes, sob a mesma incidência tributária e à luz das mesmas
normas jurídicas, chegou-se a conclusões distintas.
Enquanto a decisão recorrida entendeu que, não houve inconsistência por parte da
Fiscalização ao incluir as despesas com fretes, seguros e impostos devidos na
importação no cálculo do preço parâmetro, os acórdãos paradigmas apontados
(Acórdãos nos 9101-01.166, de 2011, e 108-09.763, de 2008) decidiram, de modo
diametralmente oposto, que a inclusão dos valores de frete, seguro e imposto de
Fl. 5648
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.193 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720101/2011-46

importação na composição do custo é uma faculdade do contribuinte importador
(primeiro acórdão paradigma) e que as despesas de fretes e seguros [...], para efeito de
preço de transferência, só têm relevância quando pagos a empresa vinculadas (segundo
acórdão paradigma).
Por tais razões, neste juízo de cognição sumária, conclui-se pela caracterização, em
parte, das divergências de interpretação suscitadas.
[...]
Com fundamento nas razões acima expendidas, nos termos dos arts. 18, inciso III, c/c
68, § 1o, ambos do Anexo II do RI/CARF aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015,
ADMITO, EM PARTE, o Recurso Especial interposto, no que se refere à matéria: (2)
“preço CIF x preço FOB”.
A Contribuinte apresentou agravo contra o seguimento parcial, mas seguiu-se sua
rejeição (e-fl. 5621/5624), conforme ciência promovida em 27/06/2019 (e-fl. 5629).
Aduz a Contribuinte, na parte admitida de seu recurso especial, que arguiu em
impugnação e reiterou, em recurso voluntário, a impossibilidade de utilização do preço CIF +
I.I. para fins de apuração do preço praticado no PRL.
Seus argumentos não foram acolhidos, e a autoridade julgadora de 1a instância
acolheu apenas sua alegação quanto à indevida desconsideração do Método dos Preços
Independentes Comparados (“PIC”) sem a devida fundamentação. Depois de referir os
fundamentos do acórdão recorrido e o acolhimento parcial dos embargos opostos, a Contribuinte
demonstra o prequestionamento das matérias, e aponta a divergência jurisprudencial na matéria
“Preço CIF versus Preço FOB” a partir dos paradigmas no 9101-01.166 - cujo racional é no
sentido de que somente seria aceitável que o preço “CIF + I.I.” fosse considerado como
passível de ajustes de preços de transferência, se contratado com partes vinculadas (não
independentes) - e no 108-09.763 – no qual prevalece a utilização do preço “FOB” para fins de
apuração do preço praticado do PRL, devendo ser afastadas as despesas com a contratação de
frete e seguro junto a partes não vinculadas. Em sentido oposto foi o acórdão recorrido, porém:
27. No entanto, confrontando o texto da Lei 9.430/96 com o da IN 243/02, verifica-se,
de forma clara, que o texto da IN 243/02 é inovador e ilegal (por resultar majoração de
tributação). Nota-se que a IN 243/02 incorre numa dupla ilegalidade: (i) a primeira
consiste em considerar o “preço praticado na importação” para fins de apuração do
preço parâmetro do PRL 60. Isso só ocorre na sistemática do PRL 60 da IN 243/02, para
fins de aplicação do critério de proporcionalidade (inexistente no texto da Lei 9430/96);
e (ii) a segunda consiste em incluir nesse preço praticado os valores de frete e seguro
contratados com terceiros, o que contraria a lógica de preços de transferência (cujo
controle é aplicável somente a operações entre partes independentes).
Apresenta quadro demonstrativo da divergência jurisprudencial e reporta o
seguimento dado ao recurso especial apresentado pela Contribuinte, com base nos mesmos
paradigmas, nos autos do processo administrativo no 16643.000322/2010-11, observando que a
inadmissão do Recurso Especial da Recorrente, diante do fato de fato outro Recurso Especial já
ter sido admitido com base no mesmo Acórdão Paradigma, representaria ausência de critério
para avaliação dos pressupostos de admissibilidade por esse E. Conselho.
No mérito, reproduz doutrina e defende que somente seria aceitável que o preço
“CIF + I.I” fosse considerado como passível de ajustes de preços de transferência se contratado
com partes vinculadas (não independentes). Entende que a leitura do artigo 18, §6o, da Lei
9.430/96, é expressa nesse sentido, referindo a “custo, para efeito de dedutibilidade”, isto é, à
formação do preço praticado, nada existindo que autorize esta aplicação na apuração do preço
parâmetro. O entendimento da autoridade fiscal decorreria, assim, unicamente do disposto no
Fl. 5649
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.193 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720101/2011-46

art. 4o, §§ 4o e 5o da Instrução Normativa SRF no 243/2002, que incorre em dupla ilegalidade: (i)
a primeira consiste em considerar o “preço praticado na importação” para fins de apuração do
preço parâmetro do PRL. Isso só ocorre na sistemática do PRL 60 da IN 243/02, para fins de
aplicação do critério de proporcionalidade (inexistente no texto da Lei 9.430/96); e (ii) a
segunda consiste em incluir nesse preço praticado os valores de frete e seguro contratados com
terceiros, o que contraria a lógica de preços de transferência (cujo controle é aplicável somente
a operações entre partes independentes).
Confronta a premissa do acórdão recorrido - evitar distorções decorrentes da
comparação entre o preço parâmetro e o preço praticado pelo contribuinte – argumentando que
o preço parâmetro consiste em uma presunção legal, ao passo que o preço praticado é um dado
fático, que necessariamente pressupõe operações praticadas entre partes independentes.
Defende, assim, que, para fins de determinação do preço praticado, deve
necessariamente ser aplicado o preço FOB, exceto se o frete e o seguro forem contratados com
partes vinculados e refere a Lei no 12.715/2012 que neste sentido teria determinado, e observa
que ainda que a Lei 9.430/96 não dispusesse sobre a metodologia de proporcionalidade, já
dispunha que o preço praticado devia observar o preço FOB, exceto se frete e seguros fossem
contratados com partes vinculadas (artigo 18, § 6°). Em seu entendimento, a Lei 12.715/12, ao
introduzir a metodologia de proporcionalidade ao ordenamento legal (a partir de 2012), apenas
deixou claro o que já era óbvio: jamais operações com terceiros independentes podem ser
consideradas como preços praticados para fins de aplicação de regras de preços de
transferência.
Assim finaliza seu recurso especial:
66. Diante do exposto, restou demonstrado que este Recurso Especial reúne todas as
condições necessárias para ser regularmente processado, admitido e conhecido, uma vez
que a matéria nele tratada foi devidamente prequestionada e o recurso se encontra
fundado em divergência jurisprudencial, comprovada e analiticamente demonstrada.
67. Ainda, a Recorrente demonstrou a improcedência integral da exigência fiscal em
questão, bem como o equívoco cometido pela C. 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a
Seção CARF ao interpretar os fatos e o direito aplicáveis na análise das operações cujos
ajustes tributáveis foram mantidos para, indevidamente, reduzir os saldos de prejuízo
fiscal e base negativa de CSL do período de 2006 e anteriores (considerando que os
valores de principal, multa e juros exigidos na autuação foram integralmente
cancelados, em virtude da decisão do E. CARF que negou provimento ao Recurso de
Ofício).
68. Diante disso, requer-se seja dado integral provimento ao presente Recurso Especial,
para que seja reformado o v. Acórdão recorrido, sendo, por consequência, integralmente
restabelecidos os saldos de prejuízo fiscal e base negativa de CSL do período de 2006 e
anteriores.
69. Protesta-se, por fim, pela realização de sustentação oral por ocasião do julgamento
perante essa E. CSRF.
Os autos foram remetidos à PGFN em 24/07/2019 (e-fls. 5632), e retornaram em
08/08/2019 com contrarrazões (e-fls. 5633/5641) nas quais a PGFN, no mérito, expõe seus
argumentos para afirmar que no ponto de vista da Fazenda Nacional, o § 6o do art. 18 determina
que o frete, o seguro e os tributos incidentes sobre a importação devem integrar o custo da
operação controlada (o “preço praticado”), para efeito de aferição da dedutibilidade, ainda que
não decorram de operações efetuadas com partes vinculadas, destacando que:
Logo, para viabilizar a comparação com o preço parâmetro influenciado pelos valores
do frete, seguro e imposto de importação, é imprescindível que esses valores também
Fl. 5650
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.193 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720101/2011-46

integrem os custos constantes no documento de importação, ou seja, tais parcelas devem
ser incluídas no preço praticado pelas partes associadas, sob pena da comparabilidade
restar prejudicada.
Estende-se em sua argumentação referindo doutrina e outros julgados deste
Conselho, abordando a legislação de regência, e requer, ao final, que seja negado provimento ao
recurso especial.

Voto
Conselheira EDELI PEREIRA BESSA, Relatora.
Recurso especial da Contribuinte - Admissibilidade
Embora a PGFN não conteste a admissibilidade do recurso especial da
Contribuinte, os paradigmas indicados já foram rejeitados por este Colegiado em divergências
semelhantes.
Isto porque o primeiro paradigma, no 9101-01.166 foi editado em contexto
jurídico normativo distinto. Como a própria Contribuinte refere em sua argumentação de mérito,
o entendimento das autoridades fiscais, neste ponto questionado, decorre, unicamente, dos §§ 4o
e 5o, do artigo 4o, da IN 243/02.
Ocorre que o voto condutor do referido paradigma define a intepretação
prevalente acerca da matéria tendo em conta, expressamente, o disposto na Instrução Normativa
SRF no 38/97. Veja-se:
Nesse sentido, de um lado, argumenta o contribuinte que se trata de faculdade,
mormente cm razão do disposto na IN SRF n° 38/97 (§ 4° do artigo 4°); de outro
lado, argumenta a Fazenda Nacional que se trata de obrigatoriedade, uma vez que a
referida Instrução Normativa não tem o condão de afastar o disposto no artigo 18, § 6°,
da Lei n° 9.430/96. Reproduzo as normas citadas:
[...]
Ainda, em seu Recurso Especial, o contribuinte apresenta 4 motivos principais para a
inexigibilidade da inclusão do frete e seguro no preço praticado: (i) o artigo 18 da Lei n°
9.430/96 não determina a inclusão dos valores de frete e seguro ao preço praticado, já
que faz referência aos valores constantes dos documentos de importação pagos a pessoa
vinculada, não mencionando valores pagos a terceiros; (ii) o § 6° do artigo 18 da Lei n°
9.430/96 não trata do preço praticado, mas da dedutibilidade de valores que tenham sido
assumidos pelo importador, que não se confundem com o preço da importação, posição
essa que se coaduna com a IN SRF n° 38/97; (iii) ainda que assim não fosse, a IN SRF
n° 38/97, em seu artigo 4° § faculta a inclusão dos referidos valores, não se
tratando de obrigação do contribuinte; e (iv) o disposto no § 6° do artigo 18 da Lei
n° 9.430/96 é aplicável aos três métodos, já que assim indica o teor do caput, cuja
interpretação deve limitar a compreensão do parágrafo.
[...]
A despeito do bom direito argumentado, parece-me que o deslinde da questão parte de
constatação anterior e mais singela. Isto porque, independentemente da interpretação
do artigo 18, § 6o, da Lei n° 9.430/96 - se determina ou não que o valor do frete e do
seguro deve integrar o custo no cálculo do preço praticado, ainda que em
operações efetuadas com pessoa não vinculada - a Instrução Normativa n°38, de 30
de abril de 1997, ao interpretar a Lei no 9.430/96, dispondo sobre o preço de
Fl. 5651
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.193 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720101/2011-46

transferência, facultou o cômputo dos mesmos valores, assim dispondo: "poderão,
também, ser computados os valores do transporte e seguro (..)".
De acordo com a Instrução Normativa n° 38/97, no custo relativo ao prego praticado na
importação com pessoa vinculada, é opção do contribuinte incluir os valores de
transporte e seguro. 8 bem verdade que o artigo 4° da IN n° 38/97 aborda o preço
parâmetro, que não poderia ser outro que não o da presunção legal. Parece-me também
clara a leitura do § 4° do mesmo artigo, que ao tratar do preço praticado, que com
aquele se compara, determina que o contribuinte pode (tem a opção) computar no custo
os valores de frete e seguro Desnecessário adentrar na extensão da obrigação
determinada na Lei n° 9.430/96, porquanto é certo que as autoridades
administrativas fiscalizadoras estão vinculadas aos atos normativos expedidos pela
Receita Federal, nos quais se incluem as Instruções Normativas. Não há que se
analisar eventual antinomia entre Lei e Instrução Normativa, quando a norma,
vinculante para a fiscalização, limita a sua competência.
[...]
Feitas tais considerações, a conclusão que se chega é a de que estava, época, a
autoridade administrativa vinculada A Instrução Normativa, bem como ao direito
conferido por ela ao contribuinte. Apenas outro ato administrativo, de mesma ou
superior hierarquia poderia revogar aquele vigente. S6 dai tornaria lugar eventual
discussão sobre o conteúdo da Lei.
Assim, partindo do pressuposto que a norma, de observância obrigatória para a
autoridade administrativa fiscalizadora e lançadora, outorgava urna faculdade ao
contribuinte de se incluir ou não os valores de frete e seguro no prep praticado, não
poderia, por vinculação a tal norma, a mesma autoridade efetuar o lançamento com
fundamento no recálculo do preço praticado, em razão do cômputo de tais valores.
É uma questão de competência e é por isso que, quando se tratar de lançamento de
oficio, uma Instrução Normativa só pode ser afastada pelo Poder Jurisdicional típico ou
atípico sempre em prol do contribuinte, já que a autoridade administrativa, para
lançar deve se curvar à norma expedida pelo executivo, seja favorável ou não à
cobrança do crédito tributário. Se extrapolada a competência, o ato administrativo
padece de nulidade, pelo que voto por DAR PROVIMENTO ao Recurso Especial do
contribuinte. (negrejou-se)
No mesmo sentido foi o entendimento expresso pela Conselheira Lívia De Carli
Germano acerca deste paradigma no Acórdão no 9101-005.837:
Quanto ao paradigma 9101-01.166, compreendo que não se estabelece a divergência
jurisprudencial. Isso porque, neste precedente, tanto a sua ementa como o seu voto
condutor indicam que tal julgado tem por fundamento especificamente o texto da
Instrução Normativa 38/1997, norma que não estava vigente quando dos fatos geradores
em questão (2007), sendo de se destacar o seguinte trecho do voto condutor:
[...]
Observe-se, ainda, que em seus argumentos de mérito, a Contribuinte enfatiza que
o entendimento da autoridade fiscal, aqui confrontado, decorreria unicamente do disposto no art.
4o, §§ 4o e 5o da Instrução Normativa SRF no 243/2002. Logo, não há como constituir
divergência jurisprudencial em face de paradigma que opera em cenário normativo anterior.
Acrescente-se que o paradigma no 9101-01.166 é citado em outros julgados desta
1a Turma que foram rejeitados, por razões semelhantes, como paradigmas de divergência em
face de exigências referentes a períodos sob vigência da Instrução Normativa SRF no 213/2002.
Neste sentido é o voto vencedor desta Conselheira no Acórdão no 9101-005.7991:

1 Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia De Carli Germano, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto,
Fl. 5652
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.193 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720101/2011-46

A I. Relatora restou vencida em seu entendimento favorável ao conhecimento integral
do recurso especial admitido. A maioria qualificada do Colegiado entendeu que não
deveria ser conhecida a única matéria que teve seguimento em exame de
admissibilidade, ali designada como “indevida a inclusão de valores de frete, seguros e
tributos incidentes na importação na determinação do preço praticado (cálculo CIF),
quando da aplicação do método PRL.”. Isto porque não caracterizado o dissídio
jurisprudencial, dado os acórdãos comparados terem operado em planos legislativos
diferentes.
O acórdão recorrido (no 1301-003.498), no ponto em litígio, negou provimento ao
recurso voluntário em face de ajustes de preços de transferência determinados pela
autoridade fiscal no ano-calendário 2009, firmando o entendimento de que uma vez que
compõem o preço de venda do produto, o valor do frete, seguro e dos impostos de
importação devem ser considerados no preço praticado para fins de apuração dos
ajustes dos preços de transferência segundo o método PLR, como forma de se propiciar
a comparabilidade entre o preço-parâmetro e o custo de aquisição dos insumos. O voto
condutor do recorrido, de lavra do ex-Conselheiro Carlos Augusto Daniel Neto replica
entendimento firmado pelo Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto, que cita o
disposto no art. 4o da Instrução Normativa SRF no 243/2002 em reforço à sua
interpretação do art. 18, caput e §6o, da Lei no 9.430/96, nos seguintes termos:
Pois bem, sobre o tema, na vigência da IN SRF no 243, de 2002, tenho opinião
firmada a respeito da legalidade dessa norma complementar.
Entendo que os valores relativos a frete, seguro e imposto de importação devem
compor a apuração do preço praticado, uma vez que compõem também o preço
parâmetro. Isso porque o § 4o do art. 4o da IN SRF no 243/2002 reflete o disposto
no § 6o do art. 18 da Lei no 9.430/96, com a redação vigente à época dos fatos (“§
6o Integram o custo, para efeito de dedutibilidade, o valor do frete e do seguro,
cujo ônus tenha sido do importador e os tributos incidentes na importação”).
[...]
Há de se encontrar outra interpretação ao enunciado em questão. Nesse sentido,
entendo que a melhor exegese do dispositivo legal em tela coaduna-se com o
disposto no § 4o do art. 4o da IN SRF 243/2002, ou seja: o custo de seguro e
frete, bem como dos tributos incidentes na importação, à luz da redação original
do § 6o do art. 18 da Lei no 9.430/96, deveria ser incluído para fins de cálculo do
preço praticado porque também estava contido na apuração do preço parâmetro.
O objetivo da norma infralegal atacada era equalizar as bases comparativas, em
nada desbordando do texto legal.
[...]
Já os paradigmas admitidos para caracterização da divergência (Acórdãos no 9101-
002.426 e 9101-002.420 decidiram que os valores de frete, de seguro, cujo ônus seja do
importador, e de tributos não integrarão o cálculo do preço parâmetro (método de
ajuste), quando devidos a pessoa não vinculada ao importador, mas isso em relação a
exigências pertinentes ao ano-calendário 2000, antes da edição da Instrução Normativa
SRF no 243/2002, acerca das quais a divergência jurisprudencial foi assim demonstrada
no paradigma no 9101-002.420:
1a Divergência: com relação ao entendimento no sentido de que, para fins de
apuração de preços de transferência, o preço praticado segundo o método PRL
deve incluir o valor do frete e do seguro, cujo ônus tenha sido do importador e os
tributos incidentes sobre a importação. Indicou o paradigma de no 9101-
01.166, cuja ementa é a seguinte:

Caio Cesar Nader Quintella, Andrea Duek Simantob (Presidente em exercício), e divergiram no conhecimento os
Conselheiros Lívia De Carli Germano (relatora), Luis Henrique Marotti Toselli, Alexandre Evaristo Pinto e Caio
Cesar Nader Quintella.
Fl. 5653
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.193 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720101/2011-46

NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. INSTRUÇÃO
NORMATIVA. VINCULAÇÃO. INOBSERVÂNCIA. NULIDADE. A
autoridade administrativa, ao efetuar o lançamento, está vinculada à
Instrução Normativa, bem como ao direito por ela conferido ao
contribuinte.
PREÇO DE TRANSFERÊNCIA – PRL – INCLUSÃO DE CUSTOS
COM FRETE, SEGURO E IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO NA
APURAÇÃO DO CUSTO — A IN SRF n° 38/97, em seu artigo 4°, § 4°,
estabelece que a inclusão dos valores de frete, seguro e imposto de
importação na composição do custo é uma faculdade do contribuinte
importador. Pela vinculação da autoridade administrativa ao referido ato
normativo, deve tal faculdade ser respeitada, sob pena de nulidade do
lançamento.
Quanto a este tema assinala que, além do fato de a inclusão dos valores de frete e
seguro na composição do custo ser faculdade do contribuinte, o acórdão
recorrido teria cometido equívoco na adoção dos termos "preço praticado" e
"preço parâmetro", uma vez que o preço praticado é aquele que foi realmente
faturado (com cláusula FOB) e o preço parâmetro aquele estabelecido pelas
regras de preços de transferência.
Indica que a inclusão dos custos com frete e seguro no preço de venda, para
cálculo do preço parâmetro do PRL seria obrigação legal, mas quanto ao preço
praticado, a agregação de custos com frete e seguro seria faculdade do
contribuinte.
Qualifica como falacioso o argumento de que a referida inclusão de custos com
frete e seguro no custo total da importação seria intenção do legislador, fazendo
referência ao art. 9o da Convenção Modelo da OCDE e à exposição de motivos
da Lei no 12.715, de 2012, para concluir que a regra geral é a não inclusão dos
referidos valores ao custo da importação.
No referido paradigma restou vencida a posição da Conselheira Relatora Adriana
Gomes Rêgo que assim refutava a repercussão pretendida pela recorrente acerca da
Instrução Normativa SRF no 38/97:
Apega-se, a recorrente, à previsão contida na IN SRF no 38, de 1997,
esquecendo-se que, em se tratando de norma complementar, e assim destinada a
dar interpretação ao comando legal que a ela deu origem, não poderia com ele
comando legal ser contraditória. Assim, se o artigo 18, § 6°, da Lei n° 9430, de
1996, determina, expressamente, que o valor do frete e do seguro, cujo ônus
tenha sido do importador, e os tributos incidentes na importação integram o
custo, o artigo 4o, § 4o , da IN SRF n° 38, de 1997 também deve ser interpretado
dessa maneira.
Com efeito, o art. 4o da IN SRF no 38, de 1997, não é em nada contraditório com
o que determina o art. 18, da Lei no 9.430, de 1996. Ao dispor que na apuração
do custo dos bens adquiridos no exterior, "poderão" também ser computados os
dispêndios com frete, seguro e tributos de importação, o artigo 4o, § 4o, da IN
SRF n° 38, de 1997, na verdade esclareceu que, se os citados dispêndios forem
considerados na formação do custo do bem, deve-se comparar o preço parâmetro
com o preço praticado. Por outro lado, se esses dispêndios não forem
considerados, o preço-parâmetro a ser utilizado na comparação com o preço
praticado será o mesmo obtido na forma do art. 18, II, da Lei no 9.430, de 1996 e
art. 12, da IN SRF no 38, de 1997, SUBTRAÍDOS os citados dispêndios.
Ademais, a IN SRF no 38, de 1997 tratou de regulamentar , na Subseção I, da
Seção II, "Normas Comuns aos Custos na Importação". Assim, poder-se-ia
interpretar, ainda, que a expressão poderia utilizada pelo ato normativo
questionado foi direcionada aos métodos dos Preços Independentes Comparados
(PIC) e do Custo de Produção mais Lucro (CPL), como, posteriormente, veio a
Fl. 5654
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-006.193 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720101/2011-46

ser definitivamente esclarecido pela Instrução Normativa no 32, de 2001, que
recebeu a seguinte redação:
[...]
Diante da clareza do texto acima, caem por as alegações da recorrente. A
exclusão dos valores de frete, seguro e imposto de importação e gastos com
desembaraço aduaneiro, sobre as operações de importação, para fins de cálculo
do preço parâmetro pelo método PRL, somente veio a ser admitida
posteriormente, a partir de janeiro de 2013, justamente com a alteração
promovida pela Lei no 12.715/2012, ao art. 18 da Lei no 9.430/96.
É certo que o voto vencedor do referido paradigma exclui o referido efeito pretendido
na vigência da Instrução Normativa SRF no 38/97, nas palavras da ex-Conselheira
Cristiane Silva Costa:
Ademais, sustenta a Recorrente que a Instrução Normativa no 38/1997 autorizaria
tal exclusão, ao utilizar o termo "poderão" no artigo 4o, §4o, verbis:
Art. 4o Para efeito de apuração do preço a ser utilizado como parâmetro,
nas importações de empresa vinculada, não residente, de bens, serviços ou
direitos, a pessoa jurídica importadora poderá optar por qualquer dos
métodos referidos nesta Seção exceto na hipótese do § 1o,
independentemente de prévia comunicação à Secretaria da Receita
Federal.
§ 4o Na determinação do custo de bens adquiridos no exterior, poderão,
também, ser computados os valores do transporte e seguro, cujo ônus
tenha sido da empresa importadora, e dos tributos não recuperáveis,
devidos na importação.
Não me parece seja este o fundamento da autorização para a exclusão de frete,
seguro e tributos, na medida em que a própria Lei no 9.430/1996 já definia esta
exclusão.
E não me convence o argumento de que a utilização do termo "poderão" na
Instrução Normativa citada significaria uma faculdade ao contribuinte, embora
reconheça a imprecisão no seu uso. Isto porque é usual a utilização de termos
imprecisos pelo legislador, sem que esta imprecisão possa isoladamente justificar
a interpretação tributária para identificação de obrigações, permissões e
proibições.
No contexto das normas que regulam os preços de transferência, entendo que a
originária redação do artigo 18, § 6o, da Lei no 9.430/1996 autorizava a exclusão
de frete, seguro e tributos, do cálculo do preço parâmetro. Portanto, não há
qualquer alteração nesta sistemática que tenha sido procedida pela IN SRF no
38/97.
Contudo, a divergência jurisprudencial se estabelece em face de decisão de outro
Colegiado do CARF acerca da matéria e, no caso, resta evidente na expressão do
acórdão que nem todos os membros do Colegiado acompanharam os fundamentos
expressos no voto vencedor:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer o
Recurso Especial do Contribuinte e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe
provimento, vencidos os Conselheiros Adriana Gomes Rego (Relatora), André
Mendes de Moura e Rafael Vidal de Araújo, que lhe negaram provimento.
Acompanhou a divergência, pelas conclusões, o Conselheiro Marcos Aurélio
Pereira Valadão. Designada para redigir o voto vencedor a Conselheira Cristiane
Silva Costa.
Vê-se, nestes termos, que os acórdãos comparados tiveram em conta exigências
formuladas em períodos de apuração distintos, nos quais incidiam diferentes orientações
normativas expedidas pela Receita Federal do Brasil, e o teor destas orientações foi
debatido para definição do alcance da legislação tributária, com ressalva de
Fl. 5655
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-006.193 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720101/2011-46

fundamentos próprios pelo ex-Conselheiro Marcos Aurélio Pereira Valadão,
circunstância que se soma à dessemelhança no cenário legislativo para impedir a
cogitação de que o Colegiado que editou o paradigma adotaria a mesma decisão no
presente caso.
Da mesma forma, no paradigma no 9101-002.426 também foi apreciada alegação de que
os dispositivos IN SRF no 38, de 1997, deveriam ser obrigatoriamente seguidos pela
autoridade administrativa, especificamente a faculdade concedida pela norma à
Contribuinte de não incluir na apuração do preço praticado os valores de frete, seguro
e tributos incidentes na importação, rejeitada no voto vencido do ex-Conselheiro André
Mendes de Moura, e enfrentada em voto vencedor de mesmo teor do anterior da ex-
Conselheira Cristiane Silva Costa, novamente acompanhado apenas nas conclusões pelo
ex-Conselheiro Marcos Aurélio Pereira Valadão.
Em reforço à conclusão de a orientação do Colegiado que proferiu os paradigmas não
reformar o recorrido tem-se o Acórdão no 9101-002.424, proferido na mesma sessão de
julgamento dos paradigmas, agora diante de exigência formulada sob os mesmos
referenciais legislativos destes autos, e que, assim, resultou em decisão equivalente à
adotada no acórdão recorrido. De fato, tendo em conta exigência pertinente ao ano-
calendário 2005, a maioria da 1a Turma da CSRF acompanhou o entendimento do
relator, ex-Conselheiro André Mendes de Moura, que declara o alinhamento da
Instrução Normativa SRF no 243/2002 à interpretação que se extrai do art. 18 da Lei no
9.430/96, no sentido de que integram o custo (apuração do preço praticado), para
efeito de dedutibilidade (registra-se a exceção à regra geral disposta no art. 13 do
Decreto-Lei no 1.598, de 1977), o valor do frete e do seguro, cujo ônus tenha sido do
importador e os tributos incidentes na importação. A maioria, nesse caso, se fez em
favor da tese fazendária porque o ex-Conselheiro Marcos Aurélio Pereira Valadão,
diversamente do que expresso nos paradigmas que interpretavam a legislação antes
aplicável, acompanhou o mesmo relator do paradigma no 9101-002.426, pelas
conclusões.
Confirmado, assim, que os acórdãos comparados operaram em diferentes cenários
legislativos, e que esta circunstância foi determinante para a decisão do Colegiado que
editou os paradigmas, a divergência jurisprudencial acerca da legislação tributária não
se estabelece. (negrejou-se)
Assim, em reforço aos fundamentos do não conhecimento expresso no voto
condutor do Acórdão no 9101-005.799, aqui, com mais razão, vê-se que a decisão do paradigma
no 9101-01.166 – também paradigma em divergência jurisprudencial decidida em ao menos um
dos paradigmas antes analisados - está expressamente condicionada ao contexto jurídico presente
no período de aplicabilidade da Instrução Normativa SRF no 38/97, não se prestando a
caracterizar dissídio jurisprudencial em face da presente exigência, formalizada em relação a
período de apuração no qual era aplicável a Instrução Normativa SRF no 213/2002.
Quanto ao segundo paradigma, mo 108-09.763, esta Conselheira já teve a
oportunidade de se manifestar contrariamente ao conteúdo que dele é extraído para
caracterização de dissídio jurisprudencial acerca da matéria em questão e consequente pretensão
da inclusão do valor do frete e do seguro somente quando o pagamento for feito a parte
vinculada, de forma que tal custo deve ser neutro para fins de apuração do preço praticado
quando a contratação houver sido feita com empresa independente, como aqui defende a
Contribuinte.
Na declaração de voto apresentada no Acórdão no 9101-005.8362, esta
Conselheira assim fundamentou a rejeição do referido paradigma:

2 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia De Carli Germano, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto,
Fl. 5656
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-006.193 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720101/2011-46

A Contribuinte pretende estabelecer dissídio jurisprudencial em face da decisão adotada
no Acórdão no 1302-003.084, no ponto em que o Colegiado a quo decidiu, negar
provimento ao recurso voluntário quanto a inclusão do custo de seguros, frete e
impostos no preço praticado para a apuração do método PRL, vencido o conselheiro
Flávio Machado Vilhena Dias. O voto condutor do acórdão recorrido adotou as razões
de decidir expressas pela autoridade julgadora de 1a instância que teve em conta o
disposto no artigo 18, § 6o, da Lei n° 9.430/96, e no artigo 4o, § 4o, da IN SRF n°
243/2002 e concluiu que:
O supra transcrito artigo 18, § 6o, da Lei n° 9.430/96, é claro ao determinar que o
valor do frete e do seguro, cujo ônus tenha sido do importador e os tributos
incidentes na importação integram o custo.
Tal procedimento, na apuração do preço de transferência pelo método PRL, é
obvio. Esse método parte do preço de revenda praticado pelo recorrente (média
aritmética), e, daí, são excluídos alguns valores (descontos incondicionais
concedidos, impostos e contribuições incidentes sobre as vendas, comissões e
corretagens pagas, e margem de lucro, nos termos do artigo 18, item II, da Lei n°
9.430/96, supra transcrita, e do artigo 12 da IN SRF n° 243/2002), para se chegar
ao preço-parâmetro, que será comparado ao preço considerado pela recorrente
como custo.
Como, evidentemente, a recorrente considerou, na formação do preço de
revenda, todos os seus custos, inclusive os de frete e seguro, por ela assumidos, e
os tributos incidentes na importação, o preço-parâmetro, formado a partir do
preço de revenda, também tem nele embutido os citados custos, ou seja, trata-se
de preço CIF, e não FOB, como quer fazer crer a recorrente.
Assim, para que não ocorram distorções na comparação do preço-parâmetro com
o preço praticado pela recorrente, também o preço praticado deverá ter, em sua
composição, tais custos. Comparar nada mais é do que subtrair um do outro, de
modo que o efeito de tais custos na apuração de eventual ajuste a ser feito no
Lucro Real e na base de cálculo da CSLL será nulo.
É justamente dessa forma que se elimina a influência das parcelas do custo de
aquisição que não têm qualquer relação de vinculação entre as empresas
importadora e exportadora.
Nesse mesmo sentido, a IN SRF n° 243/2002, vigente à época dos fatos, ao
dispor, em seu artigo 4o, § 4o, que "serão integrados ao preço praticado na
importação os valores de transporte e seguro, cujo ônus tenha sido da empresa
importadora, e os de tributos não recuperáveis, devidos na importação", nada
mais faz do que regulamentar os aspectos relativos a preço de transferência
expostos na Lei n° 9.430/96, não dispondo, ao contrário do que entende a
recorrente, de modo diverso.
No exame de admissibilidade foi reconhecida a divergência jurisprudencial em face do
paradigma no 108-09.763 porque:
Neste paradigma, discutiu-se a mesma temática trazida em litígio no recorrido.
Segundo consta do julgado, o principal argumento de defesa, é o de que as
despesas com fretes, seguros e Imposto de Importação, por serem dedutíveis pela
legislação do IRPJ, não poderiam compor o preço praticado para efeito de
comparação de preços e que estas despesas são sempre dedutíveis conforme o
disposto no artigo 6°, do artigo 18 da Lei n° 9.430/96 e artigo 4°, § 4°, da
IN/SRF n° 38/97.
Sobre a questão, assim consignou o voto:

Caio Cesar Nader Quintella e Andrea Duek Simantob (Presidente em exercício), e divergiram no conhecimento os
Conselheiros Luis Henrique Marotti Toselli (relator), Lívia De Carli Germando, Alexandre Evaristo Pinto e Caio
Cesar Nader Quintella.
Fl. 5657
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-006.193 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720101/2011-46

O caput do artigo 18 da Lei n° 9.430/96 quando se refere a custos,
despesas e encargos relativos a bens, serviços e direitos, limitam-se aos
valores constantes dos documentos de importação ou de aquisição, nas
operações efetuadas com pessoa vinculada. As despesas de fretes, seguros
e imposto de importação dizem respeito a ajustes a serem efetuados nos
custos agregados aos valores constantes dos documentos de importação
ou de aquisição e, portanto, estas despesas não estão vinculadas a
pagamentos a pessoa vinculada.
As importações de pessoa vinculada somadas às despesas de frete, seguro
e imposto de importação formam o custo que representa o preço praticado
enquanto que do outro lado da equação é representado pelo preço
parâmetro qual seja o valor da venda diminuída de: (a) dos descontos
incondicionais concedidos; (b) dos impostos e contribuições incidentes
sobre as vendas; (c) das comissões e corretagens pagas; e, (d) de margem
de lucro de vinte por cento, calculada sobre o preço de revenda.
[...]
A inconformidade exposta pela recorrente é a de que o valor do frete e
seguros só deveria ter sido somado ao valor FOB constante dos
documentos de importação se o valor do frete e seguros tivesse sido pago
a uma empresa vinculada e justifica o seu ponto de vista argumentando
que § 6°, do artigo 18 da Lei n° 9.430/96, não se aplica apenas ao Método
PRL, mas sim a todos os métodos.
[...]
A recorrente tem razão quanto a esta interpretação tendo em vista que as
despesas de fretes e seguros são despesas operacionais porque
necessárias, usuais e normais no tipo de atividade desenvolvida e,
portanto, para efeito de preço de transferência só tem relevância quando
pagos a empresa vinculadas.
Se as despesas de fretes e seguros foram efetivamente pagas para
empresas não vinculadas, estas despesas deveriam ser neutras para efeito
de apuração de preço de transferência, mesmo na hipótese de pagamento
efetuado antes do desembaraço aduaneiro que é a hipótese dos autos.
Para viabilizar esta neutralidade, a Instrução Normativa SRF n° 32/2001,
em caráter interpretativo do conteúdo do § 6°, do artigo 18 da Lei
n°9.430/96, determinou:
[...]
Ainda que o paradigma tenha tratado de interpretar o artigo 18, § 6o, da Lei no
9.430/1996, conjugado com o art. 4o, § 4o, da IN SRF no 38/97, e o recorrido
interpretado o mesmo artigo 18, § 6o, da Lei no 9.430/1996, mas conjugado com
o art. 4o, § 4o, da IN SRF no 243/2002, não se vislumbra diferença na legislação
tributária interpretada, já que a redação do art. 4o, § 4o, da IN SRF no 38/97 quase
pouco, ou nada difere da redação do art. 4o, § 4o, da IN SRF no 243/2002. Note-
se:
IN SRF no 38/97
Art. 4o Para efeito de apuração do preço a ser utilizado como parâmetro,
nas importações de empresa vinculada, não residente, de bens, serviços ou
direitos, a pessoa jurídica importadora poderá optar por qualquer dos
métodos referidos nesta Seção, exceto na hipótese do § 1o,
independentemente de prévia comunicação à Secretaria da Receita
Federal.
[...]
Fl. 5658
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-006.193 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720101/2011-46

§ 4o Para efeito de apuração do preço a ser utilizado como parâmetro,
calculado com base no método de que trata o art. 12, serão integrados ao
preço os valores de transporte e seguro, cujo ônus tenha sido da empresa
importadora, e os de tributos não recuperáveis, devidos na importação.
IN SRF no 243/2002
Art. 4o Para efeito de apuração do preço a ser utilizado como parâmetro,
nas importações de empresa vinculada, não-residente, de bens, serviços
ou direitos, a pessoa jurídica importadora poderá optar por qualquer dos
métodos de que tratam os arts. 8o a 13, exceto na hipótese do § 1o,
independentemente de prévia comunicação à Secretaria da Receita
Federal.
[...]
§ 4o Para efeito de apuração do preço a ser utilizado como parâmetro,
calculado com base no método de que trata o art. 12, serão integrados ao
preço praticado na importação os valores de transporte e seguro, cujo
ônus tenha sido da empresa importadora, e os de tributos não
recuperáveis, devidos na importação.
Entendo que este paradigma está apto a caracterizar a divergência porque
conferiu entendimento no sentido de que, se as despesas de fretes e seguros
foram efetivamente pagas para empresas não vinculadas, estas despesas
deveriam ser neutras para efeito de apuração de preço de transferência. E esta é,
justamente, a alegação da recorrente.
Inicialmente observe-se que a redação do §4o do art. 4o da Instrução Normativa SRF no
38/97 não corresponde ao acima transcrito. Referido dispositivo expressa que:
Art. 4o Para efeito de apuração do preço a ser utilizado como parâmetro, nas
importações de empresa vinculada, não residente, de bens, serviços ou direitos, a
pessoa jurídica importadora poderá optar por qualquer dos métodos referidos
nesta Seção exceto na hipótese do § 1o, independentemente de prévia
comunicação à Secretaria da Receita Federal.
[...]
§ 4o Na determinação do custo de bens adquiridos no exterior, poderão,
também, ser computados os valores do transporte e seguro, cujo ônus tenha
sido da empresa importadora, e dos tributos não recuperáveis, devidos na
importação. (negrejou-se)
E esta “possibilidade” de cômputo no custo de bens adquiridos no exterior dos valores
do transporte e seguro, cujo ônus tenha sido da empresa importadora, e dos tributos
não recuperáveis, devidos na importação), tem sido determinante na interpretação de
paradigmas invocados contra a aplicação do ajuste na forma exigida pela Instrução
Normativa SRF no 213/2002, como expresso por esta Conselheira no voto vencedor do
Acórdão no 9101-005.779, nos termos do voto vencedor desta Conselheira:
A I. Relatora restou vencida em seu entendimento favorável ao conhecimento
integral do recurso especial admitido. A maioria qualificada do Colegiado
entendeu que não deveria ser conhecida a matéria “ilegítima inclusão dos valores
relativos ao frete, seguro e tributos no cálculo do preço praticado”. Isto porque
não caracterizado o dissídio jurisprudencial como destacado pela PGFN em
sustentação oral, dado os acórdãos comparados terem operado em planos
legislativos diferentes.
O acórdão recorrido negou provimento ao recurso voluntário em face de ajustes
de preços de transferência determinados pela autoridade fiscal no ano-calendário
2010 e, especificamente no que se refere à inclusão do freto, seguro e tributos
aduaneiros (“CIF+II”), prevaleceu o entendimento expresso no voto vencedor
do Conselheiro Marco Rogério Borges, que invocou em reforço à sua
Fl. 5659
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-006.193 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720101/2011-46

interpretação do art. 18, caput e §6o, da Lei no 9.430/96, o disposto no art. 4o da
Instrução Normativa SRF no 243/2002, nos seguintes termos:
E a própria IN SRF no 243/2002, no seu § 4o, do artigo 4o não vacila sobre
acompanhar o mesmo entendimento:
Art. 4o (...)
§ 4o Para efeito de apuração do preço a ser utilizado como parâmetro,
calculado com base no método de que trata o art. 12, serão integrados ao
preço praticado na importação os valores de transporte e seguro, cujo
ônus tenha sido da empresa importadora, e os de tributos não
recuperáveis, devidos na importação.
Destarte, a pretensão da recorrente que a apuração do preço praticado
deve ser o de valor FOB (free on board) da mercadoria importada, não
merece acolhida.
Como decorrência de disposição legal e da necessidade de se comparar
grandezas semelhantes, na apuração do preço praticado, devem ser
incluídos os valores correspondentes a frete, seguro e imposto sobre
importação, cujo ônus tenha sido do importador. Do contrário, haveria
distorções com o preço parâmetro, que são as operações entre pessoas não
vinculadas.
É necessário manter ambos os valores preço praticado e preço parâmetro
no mesmo nível comparativo. E de qualquer forma, na nova redação dada
pela lei no 12.715/2012 não alterou tal entendimento, apenas ao permitir a
exclusão dos valores de frete, seguro e tributos na importação na apuração
do preço praticado, na mesma toada do preço parâmetro, ou seja,
mantendo a mesma base de comparação e grandeza dos valores.
Dito isto, NEGO PROVIMENTO ao recurso quanto a este item.
Já os paradigmas admitidos para caracterização da divergência (Acórdãos no
9101-002.426 e 9101-002.420 decidiram que os valores de frete, de seguro, cujo
ônus seja do importador, e de tributos não integrarão o cálculo do preço
parâmetro (método de ajuste), quando devidos a pessoa não vinculada ao
importador, mas isso em relação a exigências pertinentes ao ano-calendário
2000, antes da edição da Instrução Normativa SRF no 243/2002, acerca das quais
a divergência jurisprudencial foi assim demonstrada no paradigma no 9101-
002.420:
1a Divergência: com relação ao entendimento no sentido de que, para fins
de apuração de preços de transferência, o preço praticado segundo o
método PRL deve incluir o valor do frete e do seguro, cujo ônus tenha
sido do importador e os tributos incidentes sobre a importação. Indicou o
paradigma de no 9101-01.166, cuja ementa é a seguinte:
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. INSTRUÇÃO
NORMATIVA. VINCULAÇÃO. INOBSERVÂNCIA. NULIDADE. A autoridade administrativa, ao efetuar o
lançamento, está vinculada à Instrução Normativa, bem como ao
direito por ela conferido ao contribuinte.
PREÇO DE TRANSFERÊNCIA – PRL – INCLUSÃO DE
CUSTOS
COM
FRETE,
SEGURO
E
IMPOSTO
DE
IMPORTAÇÃO NA APURAÇÃO DO CUSTO — A IN SRF n°
38/97, em seu artigo 4°, § 4°, estabelece que a inclusão dos valores
de frete, seguro e imposto de importação na composição do custo é
uma faculdade do contribuinte importador. Pela vinculação da
autoridade administrativa ao referido ato normativo, deve tal
faculdade ser respeitada, sob pena de nulidade do lançamento.
Fl. 5660
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-006.193 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720101/2011-46

Quanto a este tema assinala que, além do fato de a inclusão dos valores de
frete e seguro na composição do custo ser faculdade do contribuinte, o
acórdão recorrido teria cometido equívoco na adoção dos termos "preço
praticado" e "preço parâmetro", uma vez que o preço praticado é aquele
que foi realmente faturado (com cláusula FOB) e o preço parâmetro
aquele estabelecido pelas regras de preços de transferência.
Indica que a inclusão dos custos com frete e seguro no preço de venda,
para cálculo do preço parâmetro do PRL seria obrigação legal, mas
quanto ao preço praticado, a agregação de custos com frete e seguro seria
faculdade do contribuinte.
Qualifica como falacioso o argumento de que a referida inclusão de custos
com frete e seguro no custo total da importação seria intenção do
legislador, fazendo referência ao art. 9o da Convenção Modelo da OCDE
e à exposição de motivos da Lei no 12.715, de 2012, para concluir que a
regra geral é a não inclusão dos referidos valores ao custo da importação.
No referido paradigma restou vencida a posição da Conselheira Relatora Adriana
Gomes Rêgo que assim refutava a repercussão pretendida pela recorrente acerca
da Instrução Normativa SRF no 38/97:
Apega-se, a recorrente, à previsão contida na IN SRF no 38, de 1997,
esquecendo-se que, em se tratando de norma complementar, e assim
destinada a dar interpretação ao comando legal que a ela deu origem, não
poderia com ele comando legal ser contraditória. Assim, se o artigo 18, §
6°, da Lei n° 9430, de 1996, determina, expressamente, que o valor do
frete e do seguro, cujo ônus tenha sido do importador, e os tributos
incidentes na importação integram o custo, o artigo 4o, § 4o , da IN SRF n°
38, de 1997 também deve ser interpretado dessa maneira.
Com efeito, o art. 4o da IN SRF no 38, de 1997, não é em nada
contraditório com o que determina o art. 18, da Lei no 9.430, de 1996. Ao
dispor que na apuração do custo dos bens adquiridos no exterior,
"poderão" também ser computados os dispêndios com frete, seguro e
tributos de importação, o artigo 4o, § 4o, da IN SRF n° 38, de 1997, na
verdade esclareceu que, se os citados dispêndios forem considerados na
formação do custo do bem, deve-se comparar o preço parâmetro com o
preço praticado. Por outro lado, se esses dispêndios não forem
considerados, o preço-parâmetro a ser utilizado na comparação com o
preço praticado será o mesmo obtido na forma do art. 18, II, da Lei no
9.430, de 1996 e art. 12, da IN SRF no 38, de 1997, SUBTRAÍDOS os
citados dispêndios.
Ademais, a IN SRF no 38, de 1997 tratou de regulamentar , na Subseção I,
da Seção II, "Normas Comuns aos Custos na Importação". Assim, poder-
se-ia interpretar, ainda, que a expressão poderia utilizada pelo ato
normativo questionado foi direcionada aos métodos dos Preços
Independentes Comparados (PIC) e do Custo de Produção mais Lucro
(CPL), como, posteriormente, veio a ser definitivamente esclarecido pela
Instrução Normativa no 32, de 2001, que recebeu a seguinte redação:
[...]
Diante da clareza do texto acima, caem por as alegações da recorrente. A
exclusão dos valores de frete, seguro e imposto de importação e gastos
com desembaraço aduaneiro, sobre as operações de importação, para fins
de cálculo do preço parâmetro pelo método PRL, somente veio a ser
admitida posteriormente, a partir de janeiro de 2013, justamente com a
alteração promovida pela Lei no 12.715/2012, ao art. 18 da Lei no
9.430/96.
Fl. 5661
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-006.193 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720101/2011-46

É certo que o voto vencedor do referido paradigma exclui o referido efeito
pretendido na vigência da Instrução Normativa SRF no 38/97, nas palavras da ex-
Conselheira Cristiane Silva Costa:
Ademais, sustenta a Recorrente que a Instrução Normativa no 38/1997
autorizaria tal exclusão, ao utilizar o termo "poderão" no artigo 4o, §4o,
verbis:
Art. 4o Para efeito de apuração do preço a ser utilizado como
parâmetro, nas importações de empresa vinculada, não residente,
de bens, serviços ou direitos, a pessoa jurídica importadora poderá
optar por qualquer dos métodos referidos nesta Seção exceto na
hipótese do § 1o, independentemente de prévia comunicação à
Secretaria da Receita Federal.
§ 4o Na determinação do custo de bens adquiridos no exterior,
poderão, também, ser computados os valores do transporte e
seguro, cujo ônus tenha sido da empresa importadora, e dos
tributos não recuperáveis, devidos na importação.
Não me parece seja este o fundamento da autorização para a exclusão de
frete, seguro e tributos, na medida em que a própria Lei no 9.430/1996 já
definia esta exclusão.
E não me convence o argumento de que a utilização do termo "poderão"
na Instrução Normativa citada significaria uma faculdade ao contribuinte,
embora reconheça a imprecisão no seu uso. Isto porque é usual a
utilização de termos imprecisos pelo legislador, sem que esta imprecisão
possa isoladamente justificar a interpretação tributária para identificação
de obrigações, permissões e proibições.
No contexto das normas que regulam os preços de transferência, entendo
que a originária redação do artigo 18, § 6o, da Lei no 9.430/1996
autorizava a exclusão de frete, seguro e tributos, do cálculo do preço
parâmetro. Portanto, não há qualquer alteração nesta sistemática que tenha
sido procedida pela IN SRF no 38/97.
Contudo, a divergência jurisprudencial se estabelece em face de decisão de outro
Colegiado do CARF acerca da matéria e, no caso, resta evidente na expressão do
acórdão que nem todos os membros do Colegiado acompanharam os
fundamentos expressos no voto vencedor:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em
conhecer o Recurso Especial do Contribuinte e, no mérito, por maioria de
votos, em dar-lhe provimento, vencidos os Conselheiros Adriana Gomes
Rego (Relatora), André Mendes de Moura e Rafael Vidal de Araújo, que
lhe negaram provimento. Acompanhou a divergência, pelas conclusões, o
Conselheiro Marcos Aurélio Pereira Valadão. Designada para redigir o
voto vencedor a Conselheira Cristiane Silva Costa.
Vê-se, nestes termos, que os acórdãos comparados tiveram em conta exigências
formuladas em períodos de apuração distintos, nos quais incidiam diferentes
orientações normativas expedidas pela Receita Federal do Brasil, e o teor destas
orientações foi debatido para definição do alcance da legislação tributária, com
ressalva de fundamentos próprios pelo ex-Conselheiro Marcos Aurélio Pereira
Valadão, circunstância que se soma à dessemelhança no cenário legislativo para
impedir a cogitação de que o Colegiado que editou o paradigma adotaria a
mesma decisão no presente caso.
Da mesma forma, no paradigma no 9101-002.426 também foi apreciada alegação
de que os dispositivos IN SRF no 38, de 1997, deveriam ser obrigatoriamente
seguidos pela autoridade administrativa, especificamente a faculdade concedida
pela norma à Contribuinte de não incluir na apuração do preço praticado os
valores de frete, seguro e tributos incidentes na importação, rejeitada no voto
Fl. 5662
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-006.193 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720101/2011-46

vencido do ex-Conselheiro André Mendes de Moura, e enfrentada em voto
vencedor de mesmo teor do anterior da ex-Conselheira Cristiane Silva Costa,
novamente acompanhado apenas nas conclusões pelo ex-Conselheiro Marcos
Aurélio Pereira Valadão.
Em reforço à conclusão de a orientação do Colegiado que proferiu os paradigmas
não reformar o recorrido tem-se o Acórdão no 9101-002.424, proferido na mesma
sessão de julgamento dos paradigmas, agora diante de exigência formulada sob
os mesmos referenciais legislativos destes autos, e que, assim, resultou em
decisão equivalente à adotada no acórdão recorrido. De fato, tendo em conta
exigência pertinente ao ano-calendário 2005, a maioria da 1a Turma da CSRF
acompanhou o entendimento do relator, ex-Conselheiro André Mendes de
Moura, que declara o alinhamento da Instrução Normativa SRF no 243/2002 à
interpretação que se extrai do art. 18 da Lei no 9.430/96, no sentido de que
integram o custo (apuração do preço praticado), para efeito de dedutibilidade
(registra-se a exceção à regra geral disposta no art. 13 do Decreto-Lei no 1.598,
de 1977), o valor do frete e do seguro, cujo ônus tenha sido do importador e os
tributos incidentes na importação. A maioria, nesse caso, se fez em favor da tese
fazendária porque o ex-Conselheiro Marcos Aurélio Pereira Valadão,
diversamente do que expresso nos paradigmas que interpretavam a legislação
antes aplicável, acompanhou o mesmo relator do paradigma no 9101-002.426,
pelas conclusões.
Confirmado, assim, que os acórdãos comparados operaram em diferentes
cenários legislativos, e que esta circunstância foi determinante para a decisão do
Colegiado que editou os paradigmas, a divergência jurisprudencial acerca da
legislação tributária não se estabelece.
Estas razões, portanto, para NÃO CONHECER do recurso especial da
Contribuinte neste ponto.
Por sua vez, o paradigma no 108-09.763, para além de apreciar argumentação pautada,
especificamente, no referido dispositivo da Instrução Normativa SRF no 38/97, valida a
neutralidade na forma do art. 14, §4o da Instrução Normativa SRF o 32/2001, este sim
com redação equivalente à da Instrução Normativa SRF no 243/2002, reportando
julgados nos quais a inclusão do valor de frete e seguro se daria tanto em relação ao
preço parâmetro, como em relação ao preço praticado, somente admitindo-se que não
haja seu cômputo no preço parâmetro quando provado que tais valores não foram
computados no preço praticado.
Ocorre que, ao efetivar esta premissa nos cálculos, o Conselheiro Relator do paradigma
equivocou-se quanto ao raciocínio desenvolvido nos precedentes por ele mesmo
referenciados, e concluiu que, se presentes nos preços praticados, tais montantes
deveriam também ser acrescidos por ocasião do cálculo do preço parâmetro, o que fez
com que tal valor fosse majorado e, por consequência, reduzido o ajuste promovido pela
Fiscalização. O equívoco está representado pelo fato de que a discussão não está
centrada no preço parâmetro, mas, sim, nos preços praticados, já que o pressuposto do
raciocínio adotado pela Fiscalização e também presente nos precedentes citados no
paradigma (acórdãos nos 105-16.711 e 103-23.199) é de que, tratando-se do método
PRL, o frete, o seguro e o imposto de importação já compunham o preço de revenda, de
modo que, excluídas tais parcelas dos preços praticados, a neutralidade na comparação
desapareceria).
De fato, a conclusão do julgado, no sentido de DAR provimento PARCIAL ao recurso
para excluir fretes, seguro e imposto de importação, nos termos do relatório e voto, este
indicando excluir das bases de cálculo de IRPJ e CSLL a parcela de R$ 561.695,90, no
ano-calendário de 1998, de modo a remanescer a base de cálculo de R$ 229.138,53, é
justificada pelas notas de rodapé da tabela elaborada para determinação desta base de
cálculo remanescente:
(01) O preço praticado é o mesmo calculado pela autoridade lançadora;
Fl. 5663
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 9101-006.193 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720101/2011-46

(02) O preço-parâmetro foi ajustado com inclusão dos valores de fretes e imposto
de importação;
(03) Percentual = (preço praticado - preço-parâmetro)/preço-parâmetro x 100
(04) Só foi calculado quando a diferença entre o preço praticado e o preço
parâmetro foi superior a 5%.
No produto tomado como exemplo no voto condutor do paradigma (BUSCOPAN 6
Ampolas de 1 ml), o preço parâmetro unitário é elevado de R$ 1,41 (apurado pela
Fiscalização) para R$ 1,55. Como não há detalhamento da apuração deste cálculo, é de
se inferir que valores de fretes e imposto de importação foram adicionados ao cálculo
assim descrito no referido voto:
O preço parâmetro unitário foi demonstrado mediante divisão do preço de venda
com os ajustes estabelecidos em lei, inclusive a margem de lucro de 20% sobre o
preço de venda, pela quantidade vendida, que no caso de BUSCOPAN 6
Ampolas 1 ml foi calculado em R$ 1,41.
Embora o pleito da recorrente fosse excluir do preço praticado os valores
correspondentes a fretes, seguros e imposto de importação, a providência determinada
no paradigma foi ajustar o preço parâmetro, possivelmente adicionando aos cálculos da
Fiscalização os valores de fretes e imposto de importação, dado que o preço parâmetro
teve seu valor aumentado na proporção acima indicada. E, ao assim proceder, o
paradigma alterou os cálculos da Fiscalização e reduziu a exigência.
Desta forma, na interpretação da legislação tributária de regência o referido paradigma
apresenta-se convergente com o acórdão recorrido: para ambos, se os custos de frete e
seguro assumidos pela Contribuinte, assim como os tributos incidentes na importação,
integram o preço-parâmetro, formado a partir do preço de revenda, para que não
ocorram distorções na comparação do preço-parâmetro com o preço praticado pela
recorrente, também o preço praticado deverá ter, em sua composição, tais custos. A
suposta divergência, dessa forma, somente existe em face dos cálculos que Conselheiro
Relator do paradigma executa para implementar esta interpretação.
E, quanto a este aspecto subsidiário, fato é que não houve qualquer pretensão
manifestada pela Contribuinte nestes autos, razão pela qual sua apreciação, nesta
instância especial, careceria do necessário prequestionamento.
Para além disso, como bem apontado pela representação fazendária em sustentação oral,
as providências adotadas no paradigma possivelmente decorrem das circunstâncias
específicas do caso ali apreciado, o que também infirma a necessária similitude para
caracterização do dissídio jurisprudencial. (destaques do original)
Evidente está, nesta abordagem, que o segundo paradigma foi editado a partir de
contexto fático distinto, e assim decide a questão a partir de aspecto não prequestionado nestes
autos. Tais semelhanças, dessa forma, impedem a caracterização do dissídio jurisprudencial.
Vale também a objeção da maioria qualificada deste Colegiado3 manifestada
contra este paradigma no já referido Acórdão no 9101-005.837, nos termos do voto vencedor do
Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto:
Em relação ao acórdão paradigma no 108-09.763, já me pronunciei no acórdão no 9101-
005.801(julgado na sessão de 05/10/2021) acerca de sua impossibilidade de caracterizar
divergência quanto à neutralidade dos valores de frete, seguros e tributos no cálculo do
ajuste a título do preço de transferência quando da utilização do método PRL, uma vez
que esse paradigma determina a inclusão dessas rubricas no preço praticado, em

3 Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia De Carli Germano, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto,
Caio Cesar Nader Quintella e Andréa Duek Simantob (Presidente em Exercício) e divergiram no conhecimento os
Conselheiros Lívia De Carli Germano (relatora), Luis Henrique Marotti Toselli, Alexandre Evaristo Pinto e Caio
Cesar Nader Quintella.
Fl. 5664
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 9101-006.193 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720101/2011-46

alinhamento com o decidido no acórdão recorrido. Confira-se meu entendimento
firmado no referido precedente:
Segundo o Conselheiro Relator, a fundamentação do acórdão paradigma, em que
pese referir-se a fatos geradores ocorridos no ano-calendário de 1998, estaria
escorado única e exclusivamente na interpretação do § 6o do art. 18 da Lei no
9.430/96, não estaria escorando em qualquer interpretação veiculada em
instruções normativas editadas pela Receita.
O patrono da Recorrente, por sua vez, em sua muito bem elaborada sustentação
oral, aduz que a mera citação da IN no 32/2001 teria sido utilizada tão somente
como linha argumentativa e como reforço do entendimento do relator acerca da
neutralidade dos valores de frete, seguros e tributos para fins de determinação do
preço praticado e preço parâmetro, entendimento também vergastado pelo
Conselheiro Relator.
Por essa perspectiva, seria absolutamente indiferente o acórdão recorrido tratar
de fatos geradores ocorridos no ano-calendário de 2004, quando já vigia a IN no
243/2002 que deu nova interpretação ao § 6o do art. 18 da Lei no 9.430/996, pois
o paradigma, sob a perspectiva da Recorrente, a interpretação dada ao dispositivo
legal em questão não teria se apoiado em normas complementares.
Entretanto, novamente com a escusa devida, vislumbro óbices para o
conhecimento do Apelo do Contribuinte.
O Recurso Especial interposto é construído com base no raciocínio de que os
valores de frete, seguro e tributos pagos a pessoas jurídicas não vinculadas, não
poderiam ser incluídos no preço praticado, de modo oposto ao decidido no
acórdão recorrido, do qual se extrai que tais rubricas já se encontram embutidas
no preço de revenda, ponto de partida na determinação do preço parâmetro no
método PRL, e, portanto, para fins de comparabilidade, deveriam também ser
incluídas na determinação do preço praticado.
Era de se esperar, portanto, que o paradigma colacionado para fins de
comprovação da divergência se pronunciasse no sentido de que os valores de
frete, seguro e tributos não fossem incluídos no preço praticado.
Contudo, esse entendimento não encontra eco no único paradigma indicado pela
Recorrente, Acórdão no 108-09.763, o qual, taxativamente, conclui que as
rubricas em questão devem ser incluídas no preço praticado em razão da
neutralidade desses valores para fins de comparabilidade, tese contrária à
trabalhada pelo Contribuinte em seu Apelo. Confira-se:
Se as despesas de fretes e seguros foram efetivamente pagas para
empresas não vinculadas, estas despesas deveriam ser neutras para
efeito de apuração de preço de transferência, mesmo na hipótese de
pagamento efetuado antes do desembaraço aduaneiro que é a hipótese
dos autos.
Para viabilizar esta neutralidade, a Instrução Normativa SRF n°
32/2001, em caráter interpretativo do conteúdo do § 6°, do artigo 18 da
Lei n°9.430/96, determinou:
Art. 14 - Para efeito de apuração do preço a ser utilizado como
parâmetro, nas importações de empresa vinculada, não
residente, de bens, serviços ou direitos, a pessoa jurídica
importadora poderá optar por qualquer dos métodos referidos
nesta Seção, exceto na hipótese do § 1", independentemente de
prévia comunicação à Secretaria da Receita Federal.
§ 4o - Para efeito de apuração do preço a ser utilizado como
parâmetro, calculado com base no método de que trata o art.
12 (PRL), serão integrados ao preço os valores de
transporte e seguro, cujo ônus tenha sido da empresa
Fl. 5665
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 9101-006.193 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720101/2011-46

importadora, e os de tributos não recuperáveis, devidos na
importação." (destaquei).
Sobre o tema inclusão das despesas de fretes e seguros e tributos
incidentes na importação no preço parâmetro, a jurisprudência
administrativa já está assentada conforme acórdãos cujas ementas são
transcritas abaixo:
PREÇO DE TRANSFERÊNCIA. MÉTODO DO PREÇO DE
REVENDA MENOS LUCRO (PRL). FRETES, SEGUROS E
TRIBUTOS INCIDENTES NA IMPORTAÇÃO. Por força do
disposto no § 6", do art. 18 da Lei n°9.430, de 1996, integram
o custo, para efeito de dedutibilidade, o valor do frete e do
seguro, cujo ônus tenha sido do importador e os tributos
incidentes na importação. A não consideração dos referidos
dispêndios na determinação do preço parâmetro pelo método
PRL impõe a comprovação, por meio de documentação hábil e
idônea, que tais valores não foram computados no preço de
revenda praticado.(AC. 105-16.711, de 17/10/2007).
PREÇO DE TRANSFERÊNCIA. MÉTODO PRL. Na apuração
dos preços praticados, assim como dos preços-parâmetro,
deve-se incluir o valor do frete e do seguro, cujo ônus tenha
sido do importador, e os tributos incidentes na importação.
(AC. 103-23.199, de 13/09/2007, DOU de 07.11.2007).
[destaques ora inseridos]
As duas ementas transcritas não deixam qualquer margem à dúvida que
as despesas de fretes, seguros e até o imposto de importação devem ser
computados nos preços parâmetro para viabilizar a neutralidade na
apuração vez que estas despesas são dedutíveis por serem necessárias,
usuais e normais no tipo de atividade desenvolvida pelo sujeito passivo.
Veja-se, inclusive, que o voto condutor do aresto paradigma chega a transcrever
a ementa do Acórdão no 103-23.199 que adota absolutamente o mesmo
entendimento do acórdão recorrido: “na apuração dos preços praticados, assim
como dos preços-parâmetro, deve-se incluir o valor do frete e do seguro”.
Tal fato robustece os valiosos argumentos da PGFN em sua muito esclarecedora
sustentação oral: o acórdão paradigma e o recorrido apontam entendimentos
convergentes quanto à neutralidade dos valores de frete, seguro e tributos
incidentes na importação na determinação dos preços praticado e parâmetro.
Ressalta-se que, em que pese o acórdão paradigma conter algumas contradições,
o que dificulta em muito sua melhor interpretação, em especial no que atine a
uma nova soma desses valores na composição do preço parâmetro, quanto ao
preço praticado, matéria objeto do Recurso Especial, o acórdão paradigma está
absolutamente alinhado ao recorrido no sentido de que tais valores devem
compor o preço praticado! Nesse sentido, a própria ementa do paradigma é
elucida melhor esse ponto:
IRPJ - CSLL - PREÇO DE TRANSFERÊNCIA – MÉTODO PRL -
FRETES, SEGUROS E IMPOSTOS INCIDENTES NA IMPORTAÇÃO -
Na apuração dos preços praticados, assim como dos preços-
parâmetro, deve-se incluir o valor do frete e do seguro, cujo ônus
tenha sido do importador, e os tributos incidentes na importação.
Precedentes no Acórdão n° 103-23.199, de 13/09/2007, DOU de
07.11.2007 e Acórdão ri° 105-16.711, de 17/10/2007. [destaques ora
inseridos]
Dessa forma, os argumentos da Recorrente no sentido de que o cálculo
aritmético extraído do paradigma levaria ao mesmo resultado do que o método
por ela defendido em seu Recurso Especial, ainda que possam ser válidos para
Fl. 5666
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 9101-006.193 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720101/2011-46

fins práticos, não o são para os fins jurídicos que exigem, para fins de
demonstração da divergência jurisprudencial a que se refere o art. 67 do Anexo II
do RICARF, entendimentos dissonantes acerca da legislação tributária, o que não
se comprovou no caso concreto frente ao disposto no § 6o do art. 18 da Lei no
9.430/96, uma vez que recorrido e paradigma convergem no sentido de que os
valores de frete, seguro e imposto de importação devem ser computados na
determinação do preço praticado.
Considerando-se que acompanhei o voto da ilustre Conselheira Relatora quanto à
inutilidade do acórdão paradigma no 9101-01.166 para demonstração da divergência
quanto ao tema, e também quanto ao não conhecimento das demais matérias, concluo
que o Apelo do Contribuinte não preenche os pressupostos para seu conhecimento.
Isso posto, encaminho meu voto para NÃO CONHECER do Recurso Especial.
(destaques do original)
O presente voto, portanto, é pelo NÃO CONHECIMENTO do recurso especial da
Contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA - Relatora

Fl. 5667
DF CARF MF
Original